Tribunal: TJSP
Processo: 1146425-43.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança – Impetração por policiais militares contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, visando ao recálculo do RETP nos termos da LCE no 731/93, de forma a afastar a Portaria CMTG PM 01/04/2011. A citada Portaria não produz mais efeitos desde 2011, conforme decisão judicial transitada em julgado, e os impetrantes não comprovaram redução nos

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança – Impetração por policiais militares contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, visando ao recálculo do RETP nos termos da LCE no 731/93, de forma a afastar a Portaria CMTG PM 01/04/2011. A citada Portaria não produz mais efeitos desde 2011, conforme decisão judicial transitada em julgado, e os impetrantes não comprovaram redução nos vencimentos ou irregularidade no cálculo do RETP. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.